Tribunal: TCU
Processo: 018.035/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos transferidos por meio de contrato de repasse, cujo objeto era o apoio à formação em cooperativismo e comercialização e dinamização econômica nos territórios rurais do Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de José Antônio de Lucena, Robevania da Silva Alves Almeida, Caliandro Daniel da Silva e Associação de Apoio a Políticas de Melhoria da Qualidade de Vida, Convivência com a Seca, Meio Ambiente e Verticalização da Produção Familiar/PB (Arribaçã), em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos transferidos por meio do Contrato de Repasse 0268202-94/2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Caliandro Daniel da Silva (CPF: XXX.356.984-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.2. julgar regulares com ressalva das contas da Sra. Robevania da Silva Alves Almeida (CPF: XXX.845.394-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.3. arquivar o presente processo em relação ao Sr. José Antônio de Lucena (CPF: XXX.486.864-XX), com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 50.631,74, em valores originais, a cujo pagamento continuará obrigado o referido gestor, para que lhes possa ser dada quitação; 9.4. notificar a Caixa Econômica Federal, para a adoção das providências previstas nos arts. 15, inciso I, e 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012, e os responsáveis da prolação deste acórdão.